Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Processo : 0710008-86.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 187506524 do mandado de segurança n. 0701502-67.2024.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para reestabelecer os proventos dos servidores médicos veterinários ora substituídos, conforme vinha sendo pago por decisão proferida no mandado de segurança preventivo n. 0711874-22.2017.8.07.0018. Fundamentou o juízo a quo: Compulsando atentamente os autos do writ, este Juízo não vislumbra a probabilidade do direito neste momento perfunctório. Com efeito, vê-se que, na ação mandamental n. 0711874-22.8.07.0018: 1. Os servidores indicados no documento de ID 187493426 são os Impetrantes. Logo, não há que se cogitar qualquer efeito “surpresa” quanto ao mencionado desconto salarial; 2. Os Impetrantes, cientes de que poderiam ter seus salários reduzidos, almejaram “garantir o direito líquido e certo dos Impetrantes à remuneração percebida atualmente, em sua integralidade, aplicando-lhes o seu regime jurídico específico, da Lei n° 34/1989, uma vez que a tabela criada pela Lei n° 51/1989, não guarda correspondência com a situação dos defendentes, pois não contempla a remuneração dos servidores que ingressaram no serviço público no regime de 20 horas semanais”; 3. Fato é que somente percebiam suas remunerações em virtude de decisão monocrática proferida no bojo do AGI n. 0717473-93.2017.8.07.0000. Contudo, a Segurança foi denegada e mantida em todas as Instâncias recursais. Assim, ao que parece neste exame inicial, não há qualquer ilegalidade apurada. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. O sindicato agravante destaca que o trânsito em julgado do mandado de segurança preventivo ocorreu em março de 2021, ao passo que a determinação administrativa para a redução dos proventos dos servidores se deu em janeiro de 2024, ou seja, quase três anos após a decisão definitiva. Sustenta inobservância ao devido processo legal, já que os servidores não foram comunicados previamente a respeito da redução dos proventos, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório. Pontua que “por se tratar de servidores aposentados, tiveram suas aposentadorias homologadas pelo e. Tribunal de Contas do Distrito Federal, cuja folha de pagamento é de responsabilidade do IPREV, de modo que o direito ao cálculo dos proventos já havia se consolidado pelo decurso do tempo e pela presunção de legitimidade do ato administrativo”. Alega, ainda, decadência, pois “a despeito do julgamento daquele mandado de segurança, não foi observado que a “opção 40 horas-venc-inativo” e a sua fórmula de cálculo já vinha produzindo efeitos jurídicos em favor dos servidores desde 2004, quando optaram pela jornada de 40 horas semanais, conforme previsão contida no art. 1o, do Decreto n° 24.324/2004”. Declara que a possibilidade de revisão dos atos administrativos não pode perdurar ad eternum, merecendo delimitação no tempo em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Menciona o art. 35, da Lei no 5.190/2013, utilizada pela Administração Pública para reduzir a remuneração dos servidores a pretexto de cumprir a mencionada decisão judicial, o qual prescreve que nenhuma redução de remuneração poderia resultar da aplicação da referida lei e caso ocorresse, a diferença deveria ser assegurada na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Pede, liminarmente, que a autoridade impetrada “reestabeleça o valor dos proventos dos servidores médicos veterinários ora substituídos, conforme vinha sendo pago anteriormente, bem como lhes sejam assegurados o direito à ampla defesa e ao contraditório, até o julgamento definitivo da presente impetração, bem como restitua eventuais valores já descontados, até que seja julgado o mérito do presente “writ”. No mérito, a reforma da decisão. Decido. De início, saliento que a decisão atacada não tratou de decadência. Logo, em que pese matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O sindicato agravante busca o restabelecimento dos proventos dos servidores médicos veterinários ora substituídos, conforme vinha sendo pago por decisão proferida no mandado de segurança preventivo n. 0711874-22.2017.8.07.0018. Do exame do aludido mandamus, verifico que foi deferida medida liminar, no AGI 0717473-93.2017.8.07.0000, em 20/12/2017, “para determinar que a parte agravada se abstenha de adotar qualquer medida, com base no ato administrativo atacado, que implique redução dos vencimentos dos Agravantes” (id. 12313769 nos autos n. 0711874-22.2017.8.07.0018). Em 11/05/2018, foi proferida sentença denegando a segurança, “haja vista a real pretensão nos autos, de que o que se almeja é, de fato, o aumento de seu vencimento via decisão judicial, pretensão manifestamente proibida (id. 17057470 – p. 22 nos autos n. 0711874-22.2017.8.07.0018). A sentença transitou em julgado em 30/03/2021 (id. 87830863 – p. 47 nos autos n. 0711874-22.2017.8.07.0018). Agora, o agravante alega inobservância ao devido processo legal, já que os servidores não foram comunicados previamente a respeito da redução dos proventos, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório. Destaca que a determinação administrativa para a redução dos proventos se deu em janeiro de 2024, ou seja, quase três anos após a decisão judicial definitiva. Em exame preliminar, apropriado ao momento processual, não entrevejo desacerto na decisão combatida. Isso porque os servidores tinham ciência da redução dos proventos que estaria por vir, em razão de sentença de mérito que denegou a segurança, revogando a decisão precária que determinou que a parte agravada se abstenha de reduzir os vencimentos dos servidores em comento. Deveras, a Administração Pública apenas deu cumprimento a decisão judicial definitiva no sentido de que o Distrito Federal não pode criar, sem previsão legal, novo parâmetro de vencimento para determinados servidores em desacordo com os limites previstos na legislação competente. Por conseguinte, efetuou-se a correção de padrão remuneratório que não encontrava previsão legal, passando a observar a tabela da Lei Distrital no 5.190/2013. Prima facie, não há falar em violação à ampla defesa e contraditório, porquanto o processo que decidiu definitivamente sobre a redução dos proventos dos servidores interessados transcorreu em conformidade com os preceitos constitucionais e legais. Assim, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator